Tribunal: TJBA
Processo: 8083059-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083059-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: LUZINETE ALVES MESQUITA

Advogado(s)
:
NOELCI VIRIATO LEON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
E INDENIZATÓRIA
.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
.
RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA OPERADORA.

INEXISTÊNCIA
DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO.

CONDENAÇÃO EM DANO
S
MORA
IS
.
VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MÉTODO BIFÁSICO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1. É legalmente admissível o cancelamento unilateral de plano empresarial pela seguradora de plano de saúde, existindo, entretanto, dispositivo legal que determina o fornecimento de plano de saúde individual ou familiar como alternativa ao plano anterior, sem carências.

2. Por mais que tenha sido observada a exigência de comunicação prévia, através da Administradora, com 60 dias de antecedência, nos termos do art. 17 da Resolução nº 195/09 da ANS, a jurisprudência entende que materialmente o plano de saúde configura benefício individual a seu titular, incidindo sobre ele a vedação do art. 13, parágrafo único, inciso III da Lei nº 9.656/1998.

3. Mesmo em se tratando de contrato coletivo, o destinatário final é o beneficiário, tal qual nos contratos individuais ou familiares, ressaltando que a interpretação restritiva daria ensejo a abusos que feririam gravemente o direito dos conveniados, que, quando menos esperassem, necessitando ou não, estariam sem nenhuma assistência médica, ferindo a rescisão imotivada o princípio da boa-fé objetiva
.

4. Em se tratando de óbvia relação de consumo, a responsabilidade objetiva só seria afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiros, o que não foi demonstrado, configurando, em verdade, grave falha na segurança do serviço prestado, devendo haver a devida reparação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados. Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8083059-23.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e, como apelada,
LUZINETE ALVES MESQUITA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)